Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. A recorrente anota que a ação proposta visa à condenação do Distrito Federal a lhe pagar acerto financeiro já reconhecido pela administração, no total de R$ 501,62. Informa, no entanto, que a inicial foi indeferida ao argumento de que não estava instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido oportunizada a emenda. Sustenta que seu direito resta comprovado no documento de declaração de débito emitido pelo Distrito Federal, argumentando que o pedido de reconhecimento administrativo foi formulado pelo sindicato, mas a administração se limitou a apresentar apenas a declaração juntada aos autos, sendo possível a inversão do ônus da prova para que o Distrito Federal apresente informações quanto ao crédito. Aduz, ainda, que os valores estão transcritos no processo administrativo com reconhecimento do crédito da recorrente pela administração. Requer a reforma da sentença para que seja dado o regular curso à ação até o julgamento do mérito.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56292605 e 56292606). Intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões ao recurso inominado, acostando ao feito, apenas, contrarrazões aos embargos de declaração que já haviam sido apreciados porquanto opostos em face da sentença prolatada pelo juízo a quo (IDs 56292607 e 56292859).

3. A recorrente é servidora pública do Distrito Federal e propôs ação, formulando pedido de cobrança de verbas remuneratórias que afirma terem sido reconhecidas na via administrativa, mas não pagas pelo ente distrital.

4. O juízo de origem, então, proferiu decisão, anotando a inexistência de documento comprobatório da alegada dívida, destacando que a falta desse documento não restaria suprida pela apresentação de cópia do processo administrativo ID 56292593, e que não houve demonstração do reconhecimento administrativo do débito mediante decisão final da autoridade competente.

5. Constata-se, assim, não ser o caso de se requisitar o documento à administração pública, pois existe processo administrativo com as informações necessárias e de conhecimento da parte recorrente. Nesse trilhar, tendo em vista que a autora não atendeu ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual.

6. Em casos similares, essa Turma entendeu que a inércia da parte autora não pode ser suprida quando ela for capaz de produzir o documento requisitado pelo juízo e, com essa finalidade, for oportunizado prazo para juntada aos autos: Acórdão 1792861, 07378883920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812191, 07297629720238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Salienta-se que a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, observando-se a necessidade de distribuição ao mesmo juízo por configurar hipótese de dependência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários, considerando que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.